Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725250-61.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ESPEDITO GUILHERME DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE DE AGIR. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DOS DEVEDORES. 1. Na presente hipótese os recorrentes pretendem obter a reforma da decisão agravada para que o credor seja condenado a pagar honorários de advogado aos devedores e para que seja afastada a condenação do Distrito Federal de pagar honorários de advogado, que foi fixada no patamar de 5% (cinco por cento) da condenação. 2. Constatada a ausência de interesse de agir em relação a um dos pontos suscitados nas razões recursais, o agravo de instrumento deve ser apenas parcialmente conhecido. 3. O art. 85, § 1o, do CPC enuncia que são devidos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença reveste-se de natureza de incidente processual e o acolhimento, ainda que parcial, enseja a fixação de nova condenação de pagar quantia a título de honorários de advogado. 5. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, caput e § 2o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pelo afastamento da sucumbência que lhe foi imposta. Assevera que não há que se falar em sucumbência quanto à expedição de requisitório, porque tal pretensão sequer foi formulada. Subsidiariamente, pondera que ainda que se reconheça alguma sucumbência, esta seria mínima. Afirma que o proveito econômico obtido pelo Distrito Federal é incerto e, ainda, que os honorários em favor do recorrido não poderiam ter sido fixados sobre o montante total cobrado, mas sobre a metade, o que impõe a redução do percentual na mesma proporção. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 85, caput e § 2o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por meio da decisão agravada (Id. 48615809) o Juízo singular acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para determinar a liquidação da sentença e fixar os honorários de advogado. No entanto, na oportunidade, os honorários de advogado referentes à fase de cumprimento de sentença foram estabelecidos apenas em favor do credor, no patamar de 10% (dez por cento) do valor devido. Assim, diante do parcial acolhimento da impugnação e da consequente rejeição das demais teses articuladas pelos recorrentes, mostra-se razoável a fixação de honorários de advogado em seu favor no patamar mínimo indicado pelo art. 85, § 2o, do CPC. No entanto, a distribuição dos ônus respectivos deve ser feita proporcionalmente entre as partes. No caso, diante do acolhimento de apenas uma das três teses principais articuladas pelos devedores, mostra-se razoável a determinação de que o credor pague aos devedores o percentual de 30% (trinta por cento) do valor fixado como honorários de advogado e que os recorrentes suportem a cifra correspondente a 70% (setenta por cento) do referido valor, devido ao credor. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para condenar o credor ao pagamento de 30% (trinta por cento) do valor fixado a título de honorários de advogado referentes à fase de cumprimento de sentença, e também para reduzir o valor da condenação imposta aos agravantes para o percentual de 70% (setenta por cento)” (id. 14686420 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016